Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-80.2021.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1001430-80.2021.8.11.0024 – PJE
Recorrente: LEANDRO CRUZ SOUSA
Recorrido: BANCO BRADESCO S.A
VISTOS, ETC.
Determino a redistribuição do feito a Relatora do Mandado de Segurança n.o 1000016-36.2022.8.11.9005, Dra. Lamisse Roder Feguri A. Corrêa a quem compete à apreciação do Recurso Inominado interposto no ID 117457461, nos termos do artigo 80, § 1.o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso[1].
Dessa forma, retiro o processo da pauta de julgamento do dia 22/03/2022.
Às providências.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator
[1] § 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.